Tribunal: STF
Processo: RE 109552
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-08-12
Data de publicação: 1986-08-12

Ementa:
PROPRIEDADE IMÓVEL. TRANSCRIÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO. PRESUNÇÃO
LEGAL DE DOMÍNIO (ARTS. 530, I E 859, DO CC).
A PRESUNÇÃO LEGAL DE QUE O IMÓVEL PERTENCE ÀQUELE EM CUJO NOME ESTÁ
REGISTRADO (ART. 859 DO CC) SUBSISTE ENQUANTO NÃO CANCELADO O
REGISTRO POR VIA PROCESSUAL ADEQUADA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.